Tribunal: TJDFT
Processo: 0753171-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME FECHADO. ORDEM DENEGADA.

1. Se o réu respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva e de fuga, que evidencia a periculosidade latente do réu, haja vista sua propensão irresistível ao ilícito.
2. Ordem denegada.